Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019207-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ALDENORA DE JESUS CABRAL - CPF: 593.368.891-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE INSERIR OS DADOS DA CONSUMIDORA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a Agravada assegura que não firmou qualquer negócio jurídico com o banco Agravante e, mesmo assim, o valor foi creditado em sua conta bancária.

Noutro sentido, o Banco Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão recursal, como por exemplo, o contrato assinado pela Agravada, que demonstre a regularidade da contratação. Assim, não me convenci, em juízo perfunctório, de que a Agravada tenha celebrado contrato com o Recorrente, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento.

Por fim, a multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, pois, ao meu sentir, foi arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019207-53.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO FICSA S/A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Consignação em Pagamento C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais
n.° 1021825-59.2021.8.11.0003, deferiu o pedido liminar formulado por
ALDENORA DE JESUS CABRAL
e determinou que o Agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referentes ao Contrato de Operação de Crédito n.º 010016490551, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juiz singular consignou, ainda, que o Agravante deixe de inserir os dados da Agravada em Órgãos de Proteção ao Crédito.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser revogada a decisão liminar.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo consignado não depende unicamente da Instituição Financeira Agravante, mas, também, do órgão responsável pelo benefício previdenciário, no caso, o INSS. Por esse motivo, assevera ser incabível a multa diária arbitrada.

Alternativamente, caso mantida a decisão liminar, argumenta que a multa por descumprimento não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada neste capítulo.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao valor da multa, motivo pelo qual requer a sua redução para patamar razoável e condizente com a realidade, ficando mantida a ordem de limitação.

Com esses argumentos, pugnou a concessão do efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a multa ou reduzi-la.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 108857000).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme ID. 113162456.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022